Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720659-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID ALVES DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS MODERNO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE UMA DAS CONDENAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. Não logra êxito a ação revisional criminal pela qual se intenta a rescisão de acórdão transitado em julgado em data anterior a novo entendimento jurisprudencial, mais benéfico ao sentenciado, ainda que vinculativo, por ausência de previsão legal. 3. No caso dos autos, foi aplicado o entendimento jurisprudencial da época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei ou julgamento contrário à evidência dos autos. 4. Todavia, em relação a uma das condenações, o entendimento dominante já considerava razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica, o que determina o reajuste das respectivas penas impostas ao requerente. 5. Revisão criminal admitida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59, caput, do Código Penal, e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a mudança do entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória seria apta para a procedência da revisão criminal. Aduz que a tese fixada no tema 1.077 pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, deve incidir sobre a execução de sua pena. Pede, ainda, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na redução de pena na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59, caput, do CP, e 621, inciso I, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENSÃO DE NULIDADE COM A APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATUAL SOBRE O ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no qual o agravante pretende a releitura de condenação cujos fatos se deram em 5/5/2020, com a denúncia recebida em 4/6/2020, circunstâncias anteriores, portanto, ao julgado que deu nova interpretação ao art. 226 do CPP (DJe 18/12/2020). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica." (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 3. Mesmo que superado o óbice anterior, mantém-se atraída a incidência da Súmula n. 7/STJ, visto que alterar as conclusões das instâncias pretéritas, que entenderam pela autoria delitiva, a partir do reconhecimento da vítima, realizado por fotografia, tendo o ato sido confirmado no mesmo dia na delegacia, de forma presencial, demandaria necessário revolvimento de fatos e provas. Em reforço, a vítima, que levou uma coronhada do autor do crime, chegou até este em razão do rastreador do seu celular que havia sido subtraído durante a ação criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.067.294/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 15/12/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.734.508 (relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 14/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025